Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717997-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o próprio Magistrado identificou falhas na inicial que, uma vez não sanadas, levaram ao seu indeferimento (art. 321 do CPC) e, por consequência, à extinção do processo, sem resolução do mérito (arts. 485, inciso I c/c 330, inciso IV, ambos do CPC). 2. Não devem ser fixados honorários advocatícios quando a inicial é liminarmente indeferida e a peça de defesa do réu é apresentada antes do recebimento da petição inicial, uma vez que a apresentação de defesa, nesse caso, não corresponde ao comparecimento espontâneo. Só há comparecimento espontâneo, apto a gerar a condenação em honorários advocatícios, após a determinação do ato citatório. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 239, §1o, do CPC, sob o argumento de que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Acrescenta que o simples comparecimento do recorrente é suficiente para o aperfeiçoamento da relação processual, independentemente do juízo ter dado o “cite-se”; inexistindo óbice à fixação de honorários de sucumbência; c) artigo 85, §§2o, 6o, e 13, do CPC, afirmando que o único requisito para fixação de honorários de sucumbência é que uma parte tenha sido vencida, isto é, sucumbido, inclusive em decorrência de extinção do processo sem resolução de mérito, valendo a regra para casos como o presente, de embargos à execução. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR, OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 85, §§2o, 6o, e 13, e 239, §1o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios quando a inicial é liminarmente indeferida e a peça de defesa do réu é apresentada antes do recebimento da petição inicial, uma vez que a apresentação de defesa, nesse caso, não corresponde ao comparecimento espontâneo. Só há comparecimento espontâneo, apto a gerar a condenação em honorários advocatícios, após a determinação do ato citatório” (ID 13042415), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ANÁLISE DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ SOBRE OS CESSIONÁRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. .... 4. Descabida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência se a reclamação teve a inicial indeferida liminarmente, sem determinação de ato citatório. 5. A interposição de recurso regularmente previsto no ordenamento jurídico não caracteriza litigância de má-fé, sobretudo quando houve voto vencido que o acolhia. 6. Embargos de declaração da VALE S/A rejeitados. Embargos de declaração de ANTÔNIO GERALDO BETHIOL e JOÃO MANOEL DE ALMEIDA acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt na Rcl 31.601/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 3/8/2018). RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. ... 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. ... 6. Recurso especial provido. (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Determino que que todas as publicações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR, OAB/DF 15.396. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023